Tribunal: STF
Processo: RE 119937
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
EMENTA: - Direito Civil e Processual Civil.
          Súmula 621 do S.T.F.
          Recurso Extraordinário e Recurso Especial.
          Princípio  da  legalidade  (art.  5.,  inc.  II,  da C.F.).
Prequestionamento. (Sumulas 282 e 356).
1.         Em face da  Constituição Federal  de 1988, desdobrado, que
foi,  o Recurso, em extraordinário e especial (artigos 102, III, "a",
"b" e "c", e 105, III, "a", "b" e "c"), coube ao Superior Tribunal de
Justiça  apreciar a matéria infraconstitucional, objeto deste último,
relacionada  com a Súmula  621 do S.T.F.,  segundo a qual "não enseja
embargos  de terceiro  a penhora  a  promessa de  compra e  venda não
inscrita no registro de imóveis.
          E  o fez,  mantendo o  acórdão  recorrido, com  trânsito em
julgado.
2.        Resta, pois, ao S.T.F., no exame do Recurso Extraordinário,
verificar,  apenas,  se  houve,  ou   não,  ofensa  ao  princípio  da
legalidade (art. 5., II), único tema de sua competência, no caso.
3.         Sucede que esse  tema constitucional não foi oportunamente
prequestionado, o que afasta o cabimento do R.E. (Sumulas 282 e 356).
4.         E, por outro lado,  não admite o S.T.F., em R.E., alegação
de  ofensa  indireta  a  Constituição   Federal,  a  pretexto  de  ma
interpretação de legislação infraconstitucional.
5.        R.E. não conhecido.